Tribunal: TJDFT
Processo: 0006371-06.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Quando se trata do regime de guarda, a análise das teses apresentadas deve ser realizada a partir dos fatos descritos e comprovados nos autos, já que não se nega que ambos os genitores devam ser tidos como os melhores guardiães dos próprios filhos.

2. Embora o consenso entre os genitores seja elemento desejável para que ambos se empenhem na satisfação dos interesses dos filhos, a ausência de animosidade entre os genitores não afasta a implementação da guarda compartilhada, que é a regra a ser seguida, enquanto a guarda unilateral, constitui a exceção. Precedentes STJ: REsp 1428596/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 25/06/2014. " (Acórdão 1214951, 07011816320188070011, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

3. Não vejo nada que desabone a aplicação gradual da reaproximação entre genitor e filho conforme a determinação do magistrado a quo, principalmente quando acompanhado de relatório psicossocial indicando a necessidade da presença paterna para o menor ainda em formação

4. Recurso conhecido e não provido.Unânime.